Tribunal: TJSP
Processo: 1506920-96.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelação Criminal- Recurso Defensivo- Condenação nos termos do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento- Absolvição e atipicidade do fato- Impossibilidade- Ausência de Prova de que o apelante não tinha consciência da ilicitude de sua conduta- Prova pericial atestando a potencialidade lesiva da munição apreendida- Crime de perigo abstrato-Responsabilização inevitável- Condenação de rigor-Dosimetria

Ementa:
Apelação Criminal- Recurso Defensivo- Condenação nos termos do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento- Absolvição e atipicidade do fato- Impossibilidade- Ausência de Prova de que o apelante não tinha consciência da ilicitude de sua conduta- Prova pericial atestando a potencialidade lesiva da munição apreendida- Crime de perigo abstrato-Responsabilização inevitável- Condenação de rigor-Dosimetria e substituição penal adequadas- Sentença mantida- Recurso não provido.